Tribunal: STF
Processo: HC 257213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos, em favor de Renan Colombara Viscaíno, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 902.900/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa pela prática do delito do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ingressou com a revisão criminal perante o Tribunal de origem, que foi indeferida. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e os indevidos aumentos pela reincidência específica e pelo emprego de arma. 



    Requer a absolvição ou a redução da pena. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi concedida parcialmente “para fixar a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa.”



    O agravo regimental não foi conhecido.



    Neste writ, o impetrante requer “o conhecimento e provimento do presente Writ para absolver o paciente pela fragilidade probatória ou afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus que visa a desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado. Observem-se trechos do ato impugnado:



    Por oportuno, colaciono trecho da fundamentação do acórdão da Corte de origem (fls. 240-250): 



    Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime de roubo que lhe foi imputado. É que a vítima, nas duas fases da persecução penal, descreveu os fatos de maneira coerente e detalhada, além de reconhecer Renan sem sombra de dúvida como sendo um dos autores da ação criminosa contra ela perpetrada. Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância, principalmente quando ofertadas de maneira segura, como no caso em comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o apelante, até porque sequer o conhecia antes dos fatos. [...] Aliado às declarações da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos dos policiais civis, ouvidos na segunda fase da persecução penal, que participaram das investigações do roubo do veículo de Reginaldo e acompanharam o reconhecimento por fotografia realizado pela vítima, que o apontou de forma indubitável como sendo o indivíduo que, munido de arma de fogo, proferiu ameaças e exigiu a entrega do veículo. Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para falsamente incriminar Renan, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais. Querer fazer crer, a defesa, que os depoimentos dos agentes públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante. E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos. De outro lado, a negativa de Renan, em juízo, mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos em desfavor dele, daí porque só pode ser entendida como uma tentativa de evitar sua responsabilização. Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação. Assim, a despeito da negativa de Renan, as firmes declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, e o reconhecimento realizado perante a autoridade judiciária aliados aos depoimentos dos policiais civis, sob o crivo do contraditório, tornam inquestionável a autoria do delito de roubo, de modo que a condenação era o desfecho natural da causa. 



    Como visto, a condenação do paciente foi embasada em provas, que incluíram depoimentos coerentes e detalhados da vítima, reconhecimento fotográfico e depoimentos de policiais civis. Além disso, o paciente utilizou o veículo roubado para praticar outros crimes. Por fim, a negativa de autoria foi considerada inverossímil pela Corte de origem diante do conjunto probatório. 



    Portanto, para obter uma absolvição, seria necessário reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado em habeas corpus. (www.stj.jus.br)



    É improcedente a tese de que “há fragilidade probatória”.



    Como se vê, “a condenação do paciente foi embasada em provas, que incluíram depoimentos coerentes e detalhados da vítima, reconhecimento fotográfico e depoimentos de policiais civis. Além disso, o paciente utilizou o veículo roubado para praticar outros crimes. Por fim, a negativa de autoria foi considerada inverossímil pela Corte de origem diante do conjunto probatório.”



    A matéria relacionada à dosimetria não consta do acórdão impugnado, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não há, ainda, nenhuma ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sobre a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Na espécie, registrou a decisão monocrática:



     “Por fim, foi apontado quanto ao emprego de arma de fogo que "deixou de proceder a demonstração de não ser a arma objeto de auto de exibição e apreensão, na Comarca de CAMPINAS, SP, a mesma, como lhe incumbia. De se repetir o trazido quanto ao artigo 156, do Código de Processo Penal, acima apresentado" (fl. 318). 



    No ponto, em apelação, conforme se vê à fl. 248, é destacada a prova oral firme no sentido da utilização de armamento. O entendimento encontra-se em consonância com o entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 961.863/RS, no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2°-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima, o que ocorreu no presente caso.” (www.stj.jus.br)



    Não há se falar em afastamento da majorante, diante da robusta prova dos autos de que o paciente utilizou a arma de fogo no roubo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente